Tribunal: TJDFT
Processo: 0004584-94.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. PRAZO PRESCRICIONAL. NATUREZA JURÍDICA DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO 20.910/32. TERMO INICIAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. IRDR N. 10 DO TJDFT. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que declarou a prescrição da obrigação de pagar ONALT referente ao imóvel objeto dos autos. 1.1. Apelo do Distrito Federal requer a reforma da sentença aduzindo que a incidência da ONALT tem natureza de contraprestação, e não de tributo, podendo, inclusive, a Administração realizar a cobrança a qualquer tempo.
2. A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT não tem natureza jurídica de tributo, mas de contraprestação pecuniária devida ao poder público em decorrência da valorização de unidade imobiliária. 2.1. Referida contraprestação está prevista na Lei Orgânica do Distrito Federal, na Lei Complementar Distrital n.o 17/1997 (Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, art. 47), e foi instituída pela Lei Complementar Distrital n.o 294/2000, regulamentada pelo Decreto Distrital no. 23.776/2003.
3. Da prescrição. 3.1. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 10, tese: “(...) quanto à prescrição para a cobrança da ONALT, em razão de diversas demandas envolvendo o tema e para assegurar o tratamento isonômico e a segurança jurídica, impõe-se fixar a seguinte tese: A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento.”. 3.2. No caso, considerando a data de ajuizamento desta ação, 23/10/2015 e o alvará de construção expedido em 23/08/2003, há de se concluir que houve a prescrição da pretensão do Distrito Federal de cobrar o referido preço público em 23.08.2008. 3.3. Destaca-se ainda, a consideração feita pelo Magistrado “Convém registrar que a carta de habite-se foi concedida sem que houvesse o pagamento da ONALT, o que revela um descompasso na Administração Pública. Somente no ano de 2010 a Administração Pública teria chegado aos valores devidos pela construtora executada. Ocorre que nessa data a pretensão já se encontrava fulminada pela prescrição.”.
4. Apelo improvido.